Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou a tese de aplicação do CDC.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se há omissão na análise da hipossuficiência técnica e contradição por incoerência quanto: à qualificação do embargante como pecuarista, à aplicação do CDC e ao não acolhimento da tese de responsabilidade solidária por culpa in elegendo.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. O julgado embargado após detida análise dos fatos e das provas constantes dos autos concluiu que não há hipossuficiência técnica que ampare a aplicação da teoria finalista mitigada.
5. O julgamento fundado na análise dos fatos e provas produzidas em sentido contrário à tese defendida não caracteriza contradição interna do acórdão.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a